Tribunal: TJDFT
Processo: 0019193-70.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0019193-70.2016.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO RODRIGUES COURAS NETO RECORRIDO: ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. DESPACHO O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso especial diz respeito aos índices de reajuste aplicáveis aos benefícios de previdência complementar operados por entidades abertas a partir da vigência do artigo 22 da Lei 6.435/1977 (REsp 1.656.161/RS – Tema 977). Referido paradigma foi julgado e a ementa é a seguinte: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PLANO DE BENEFÍCIOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ADMINISTRADO POR ENTIDADE ABERTA. ÍNDICES DE REAJUSTES APLICÁVEIS. ADVENTO DA CIRCULAR SUSEP N. 11/1996. UTILIZAÇÃO DA TR. INVIABILIDADE. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte: A partir da vigência da Circular/Susep n. 11/1996, é possível ser pactuado que os reajustes dos benefícios dos planos administrados pelas entidades abertas de previdência complementar passem a ser feitos com utilização de um índice geral de preços de ampla publicidade (INPC/IBGE, IPCA/IBGE, IGP-M/FGV, IGP-DI/FGV, IPC/FGV ou IPC/FIPE). Na falta de repactuação, deve incidir o IPCA-E. 2. No caso concreto, recurso especial parcialmente provido. (REsp 1656161/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 16/09/2021, DJe 25/10/2021) Por sua vez, decidiu o acórdão vergastado (ID 13960524, p. 122/125): (...) 13. É de rigor que se observe o regulamento do Plano de Previdência Complementar vigente à data da concessão do benefício, que estabelece a atualização dos pagamentos seria realizado tendo por base percentual fixado para a Taxa Referencial - TR, acrescida de juros remuneratórios de 6% (seis por cento) ao ano. 14. A Taxa Referencial (TR) pode ser aplicada como indexador da correção monetária nos contratos posteriores à Lei 8.177/1991, desde que pactuada, conforme a Súmula 295/STJ. 15. A utilização da TR como índice de correção de benefício de aposentadoria pago por entidade de previdência privada não é nula ou ilegal, uma vez que autorizada pelo regulamento do plano de benefícios a que está vinculado o beneficiário, bem como por ele contratada livremente. 16. Pela teoria da base objetiva, haverá revisão do contrato se um fato superveniente alterou as bases objetivas do ajuste, ou seja, o ambiente econômico inicialmente presente. Não cabe a análise da previsibilidade ou imprevisibilidade, sendo exigida tão somente a ocorrência de um fato superveniente que rompa a base objetiva. 17. No caso em exame, entretanto, sequer existe fato superveniente alterando as bases objetivas do ajuste. Conforme bem consignou a magistrada prolatora da sentença, "a questão inflacionária é comum na realidade brasileira e, nesse sentido, ela não tem força suficiente para justificar uma quebra da base objetiva do negócio, aplicação de teorias de imprevisão e onerosidade excessiva". (...) Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido precedente. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019